Tribunal: TJDFT
Processo: 0795203-54.2025.8.07.0016
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2026-02-05
Data de publicação: 2026-02-23

Ementa:
RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. AÇÃO ANULATÓRIA DE AUTO DE INFRAÇÃO. RECUSA AO TESTE DO ETILÔMETRO. INOBSERVÂNCIA DA CONCOMITÂNCIA PROCESSUAL. INDEFERIMENTO DA INICIAL. AUSÊNCIA DE EMENDA. AUSENTES DOCUMENTOS ESSENCIAIS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME
1. Recurso inominado interposto pela parte autora em face da sentença que que indeferiu a petição inicial e extinguiu o processo sem julgamento do mérito, em razão da parte não ter satisfeito integralmente o comando de emenda à inicial.
2. Recurso tempestivo e adequado à espécie. Preparo não recolhido em razão do pedido de concessão dos benefícios da gratuidade de justiça. Benefício concedido em favor do recorrente, considerando que aufere rendimento bruto inferior a 5 salários-mínimos, consoante disposto na Resolução no 140, de 24 de junho de 2015, editada pela Defensoria Pública do Distrito Federal, e adotada como parâmetro para o reconhecimento da hipossuficiência judiciária. Foram ofertadas contrarrazões (ID 78637448).
3. Na origem o autor, ora recorrente, ajuizou ação anulatória de infração, afirmando que foi surpreendido com a imposição de penalidade por infração de trânsito por recusa de se submeter ao teste do etilômetro, no entanto foi induzido a erro por utilização de etilômetro passivo, bem como não houve tramitação simultânea do processo de suspensão. Pugnou pela declaração de nulidade do auto de infração.
4. Em suas razões recursais, o autor afirmou que a extinção do processo incorreu em flagrante error in procedendo, violando norma que estabelece que a entidade ré deverá fornecer ao Juizado a documentação de que disponha para o esclarecimento da causa, apresentando-a até a instalação da audiência de conciliação. Aduziu que lhe foi imposta a produção de prova impossível no tocante à comprovação de não adesão ao SNE. Argumentou que a extinção o feito o privou de seu direito constitucional de ver sua lesão ou ameaça a direito apreciada pelo Poder Judiciário. Pugnou pelo conhecimento do recurso e anulação da sentença, retornando os autos à origem para processo e julgamento do feito.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
5. A questão devolvida ao conhecimento desta Turma Recursal consiste na análise do preenchimento dos requisitos para o recebimento da inicial.
III. RAZÕES DE DECIDIR
6. O art. 9o da Lei no 12.153/2009 prevê que “A entidade ré deverá fornecer ao Juizado a documentação de que disponha para o esclarecimento da causa, apresentando-a até a instalação da audiência de conciliação”. Tal regra, embora imponha ao réu o dever de colaboração processual, não afasta o ônus do autor instruir a inicial com os documentos essenciais à propositura da ação.
7. O requerente alegou a ocorrência de nulidade nos procedimentos administrativos por ausência de tramitação concomitante das penalidades pecuniárias e de suspensão do direito de dirigir. No entanto, não juntou aos autos qualquer documento comprobatório da instauração dos processos de multa e de suspensão. Não se pode alegar inobservância da concomitância processual sem a juntada do ato que se afirma ter tramitado isoladamente, pois tal omissão impede a verificação do alegado vício, contrariando os princípios da legalidade e da segurança jurídica. Ademais, não se trata de documento inacessível ao autor e constitui documento essencial à propositura da ação.
8. No caso em exame o autor sequer trouxe o auto de infração impugnado, de modo a permitir minimamente a verificação das irregularidades apontadas, mas apenas a notificação de autuação. O auto de infração também é documento essencial à propositura da ação, sendo legítima a extinção sem mérito pelo indeferimento da inicial.
IV. DISPOSITIVO
9. Recurso conhecido e não provido.
10. Custas recolhidas. Condenado o recorrente vencido ao pagamento de honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da causa, nos termos do art. 55 da Lei no 9.099/95.
11. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme art. 46 da Lei no 9.099/95.